Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS ESSENCIAS. AUSENTES.
1. Verificando a ausência dos elementos essenciais (causa de pedir, pedido e identificação dos sócios) na petição que requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o seu indeferimento é medida que se impõe.
2. Agravo de instrumento conhecido e improvido.